Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. AUSÊNCIA DO DOLO DE HUMILHAR O AGENTE PÚBLICO. PALAVRAS PROFERIDAS NO CALOR DO MOMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crime de desacato não objetiva a tutela da honra da pessoa investida no cargo público, mas à preservação da própria Administração Pública, do respeito e do prestígio que se deve destinar aos seus órgãos e instituições. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico. É exigida, porém, a presença de dolo específico, que consiste no menosprezo pelo poder estatal, ultrapassando o mero desabafo momentâneo.

2. Desacatar consiste em menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor público, no exercício de seu ofício ou em função dele, mas desde que haja a nítida intenção do agente. De maneira que, palavras proferidas contra o agente público, ainda que deselegantes e, em contexto de alteração de ânimos, não possuem força para caracterizar o crime em comento.

3. Se a conduta do réu, devidamente comprovada nos autos, consistente em se dirigir ao policial, dizendo que a discussão que mantinha com sua companheira não era da conta dos agentes públicos, não é de se considerar tais palavras como crime, porque fere o princípio da proporcionalidade e subverte os postulados do direito penal que se orienta pelo princípio da subsidiariedade.

4. Recurso conhecido e provido.